Tribunal: STF
Processo: HC 49429
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
A DECISÃO QUE PRONUNCIOU O PACIENTE, COMO CO-AUTOR DE HOMICIDIO
QUALIFICADO, ESTA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, GUARDANDO OBEDIENCIA
A REGRA DO ART. 408 DO C.PR.PENAL. INOCORRENCIA DE FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A PRONUNCIA. INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME
APROFUNDADO DA PROVA COLHIDA NO PROCESSO.